Tribunal: STF
Processo: RE 724273
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO COJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR QUEM MANTEVE-SE INERTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO “NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Incidência da súmula STF nº 279. Precedentes.



    2. É prudente advertir que recursos como este beiram a litigância de má-fé e, por vezes, são tidos por meramente protelatórios.



    3. In casu, a controvérsia restou assim decidida: DIREITO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual nego provimento.